Tribunal: TJDFT
Processo: 0703153-61.2019.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703153-61.2019.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOAO BATISTA TEIXEIRA D E S P A C H O Os instrumentos do mandato e da transação não foram anexados pelo apelado. Além disso, a assinatura eletrônica está em nome do Dr. Diego Uriell Pereira Botelho, OAB/DF n. 63.352, enquanto a petição registra o nome do Dr. Rilker Rainer Pereira Botelho, OAB/DF n. 63.364 (id 17809960). Ante o exposto, intime-se o apelado para anexar o instrumento da transação e regularizar a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, ratificando os atos praticados. A intimação deverá constar o nome e o número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil dos referidos advogados. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator